Tribunal: TJDFT
Processo: 0745712-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745712-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra os pronunciamentos judiciais proferidos nos autos de ação de execução fiscal nos quais o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravada para regularizar a sua representação processual e determinou a expedição de carta citatória. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravada para regularizar a sua representação processual: Compulsando os autos, verifica-se que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. É o breve relatório. DECIDO. Contudo, intime-se primeiramente a ré para juntar procuração aos autos e ata de eleição do presidente que tenha assinado a procuração, em 5 dias, diante da irregularidade da representação processual. Pena do processo seguir à revelia (id 133378559 e dos autos originários). A agravada não apresentou manifestação e o Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição de sua carta de citação: Diante da irregularidade da representação processual, não há como reconhecer o comparecimento espontâneo e válido. Assim, primeiramente, expeça-se carta de citação (id 189501201 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra os dois (2) pronunciamentos judiciais supratranscritos. Eles não possuem, em tese, conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiram, indeferiram, acolheram ou rejeitaram qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento contra ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator